Tribunal: TJES
Processo: 5009780-70.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009780-70.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: LUANA RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009780-70.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO:
LUANA RODRIGUES DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. VALIDADE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E RETENÇÃO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA. DEVIDA A RESTITUIÇÃO SOBRE VALOR QUITADO (FUNDO DE RESERVA). ABUSIVIDADE DE MULTA SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação exercida por
LUANA RODRIGUES DA SILVA
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
sustentando, em síntese, que

firmou contrato de adesão para participação em grupo de consórcio de bens móveis com a Requerida e que foi informada de que a contemplação seria certa e com datas exatas. Alega que a contemplação não ocorreu, e, por isso, solicitou o cancelamento do contrato, sem ter a restituição da quantia paga. Alega também a existência de cláusulas contratuais abusivas incidindo sobre os valores devidos.

De plano, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial ante o valor elevado da causa, visto que independentemente do valor total do contrato (R$ 74.490,00), o valor efetivamente pleiteado pela autora encontra-
se
dentro dos limites do Juizado Especial.

Inicialmente, cumpre esclarecer, como bem mencionado pela sentença guerreada, que a restituição imediata de valores pagos por consorciado desistente é questão que já foi analisada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.

1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.
2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.
3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão".
4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS.
5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada.
(Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

Na esteira do supracitado julgamento, o Colegiado Recursal Estadual estabeleceu o Incidente de Uniformização n.º 22/2015, com o seguinte teor:

JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS. MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE. ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS). APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI. AUSÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.
2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.
3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl 3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
4. Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso manutenção da decisão do Magistrado
a quo.
Explico:

A sentença, acertadamente, fixou o percentual a ser descontado em 11% sobre o valor total pago (R$ 9.611,20), a título de taxa de administração, e a retenção valor fixo de R$ 372,30 referente ao seguro de vida em grupo. Outrossim, também foi determinada a restituição de 3% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0,194812%), a título de fundo de reserva, ao
final
do grupo,
se houver crédito restante
.

No que tange à taxa de administração, tem-se como cabível a retenção pela ré no presente caso, tendo em vista não ter sido comprovada nos autos falha na prestação de serviços que justifique a impossibilidade de cobrança.

Destaca-se a reconhecida liberdade da administradora em estipular a taxa de administração, conforme se extrai da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça, sendo perfeitamente possível a aplicação da taxa contratualmente prevista.

Entendo por correta também a cobrança da referida taxa de maneira
proporcional ao tempo de permanência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administradora, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme art. 884 do Código Civil, diante
da rescisção
do negócio jurídico.

Não há que se falar em cumulação da denominada taxa de adesão. Ora, se a taxa de adesão é uma antecipação da taxa de administração, o adimplemento da taxa de administração já implica no cumprimento da obrigação, até por qu
e
a retenção se dá em percentual proporcional ao tempo de permanência no grupo justamente para evitar a cobrança abusiva por serviço não efetivamente realizado, qual seja, a administração do grupo por todo o tempo do consórcio.

Quanto à cláusula penal de desistência, o entendimento jurisprudencial é de que só é devida se for demonstrado efetivo prejuízo, o que impediria a devolução imediata dos valores pagos, conforme se abstrai da jurisprudência supracitada e como já mencionado na sentença de piso.

Dessa forma, entendo por correto os valores alcançados pelo juízo de primeiro grau, uma vez que acredito ser razoável e justa a necessidade de aplicação das taxas elencadas e da retenção de valor referente ao seguro de vida em grupo, aproveitado pela autora enquanto integrante do consórcio.

ISTO POSTO,

com base na fundamentação supra, conheço do recurso,

NEGANDO-LHE P
ROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.